Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-91.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005055-91.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (APELADO), PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - CPF: 501.594.299-00 (ADVOGADO), MAQUINAS SUZUKI SA - CNPJ: 56.808.751/0001-93 (APELANTE), FRAGON PRODUTOS PARA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 58.289.521/0001-90 (APELANTE), PAULO ANTONIO DA SILVA - CPF: 883.060.208-63 (ADVOGADO), MAQUINAS SUZUKI SA - CNPJ: 56.808.751/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005055-91.2017.8.11.0015

APELANTE: FRAGON PRODUTOS PARA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA

APELADO: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDNÊNCIA NA ORIGEM. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Há dano moral
in re ipsa
nos casos de protesto indevido de título de crédito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005055-91.2017.8.11.0015

APELANTE: FRAGON PRODUTOS PARA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA

APELADO: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop que, julgando procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência da dívida decorrente da nota fiscal n. 017634, de 22/09/2016, de R$29.400,00 condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, corrigidos pelo IPC-FIPE a partir do arbitramento e juros de mora de 12% ao ano, desde o evento danoso, bem como nas custas e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que apenas recebeu a duplicata por regular endosso, não praticando qualquer ilegalidade que ensejasse a condenação por dano moral, a qual deve ser imposta apenas a outra requerida Máquinas Suzuki S/A, que emitiu a duplicata sem que correspondesse a uma venda mercantil.

Aduz que a apelada foi omissa, pois deveria ter apresentado recusa informando a inexistência de lastro jurídico e o protesto teria sido evitado.

Contrarrazões no id 133373402-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005055-91.2017.8.11.0015

APELANTE: FRAGON PRODUTOS PARA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA

APELADO: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo contra a apelante e Máquinas Suzuki S/A alegando que foi surpreendida com a emissão de nota fria por parte dessa última empresa mencionada, a qual negociou o título (duplicata) com a apelante, que o aceitou apesar de não haver comprovante da entrega da mercadoria.

Disse que teve seu nome protestado no 2o Ofício Extrajudicial daquela Comarca, mesmo não havendo qualquer relação comercial entre as partes.

A requerida Máquinas Suzuki S/A não apresentou contestação.

Conforme dispõe o artigo 15 da Lei n. 5474/68, alterado pela Lei 6.458/77:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico
; (Redação dada pela Lei no 14.301, de 2022)

Ocorre que o suposto negócio jurídico celebrado entre as partes, objeto da nota fiscal no 017634, de 22/09/2016, de R$ 29.400,00, não foi consumado, pois não se comprovou a entrega das mercadorias (id 6104647 – pág. 4).

E não há que alegar que a apelada
deveria ter apresentado recusa informando a inexistência de lastro jurídico e o protesto teria sido evitado, pois cabia à apelante ter devolvido o título quando constatada que a mercadoria não foi entregue e era dela essa obrigação.

Logo, não comprovado que o protesto em nome da apelada foi devido, tal ato configura ato ilícito, respondendo a apelante pelos danos dele decorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 83/STJ. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESVAZIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.(...)

2. Nos casos de protesto indevido de título de crédito o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes.

3. A harmonia de entendimento entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte Superior atrai a aplicação do enunciado sumular n.o 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com base em ambas as alíneas (a e c) do art.
105
,
III
, da
CF/88
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no AREsp 20.462/PR
, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 01/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.

O simples fato de ter ocorrido o protesto indevido de duplicata gera para a pessoa jurídica o dano moral, "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000211349147001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022